Tribunal: TJDFT
Processo: 0000654-78.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 19, STF. REAJUSTE ANUAL GERAL. ARTIGO 37, X, DA CF/88. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO.

Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 565.089/SP (Tema no 19), de que “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” promovo o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Assim, considerando o que restou estabelecido no julgado paradigma, não merece acolhimento a pretensão recursal quanto ao recebimento de indenização correspondente a recomposição salarial prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.